Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S/A contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por correntista, a qual julgou procedente o pedido de cessação de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo.
2. Fato relevante. A autora exerceu seu direito de cancelar a autorização de débito automático conforme artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, mediante notificação extrajudicial enviada em 05 de maio de 2025, porém o banco manteve os descontos indevidamente.
3. Decisão recorrida. A sentença julgou procedente o pedido, determinando ao réu a abstenção de lançamento a débito em conta bancária da requerente de valores devidos em razão dos contratos mencionados, cuja autorização foi revogada pela parte autora, condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Questões preliminares. Há duas questões preliminares: (i) saber se há deserção do recurso por ausência de recolhimento de preparo em dobro no momento da interposição do recurso; e (ii) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais deve ser conhecido.
5. Questão de mérito. Saber se é válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente de empréstimos bancários comuns realizada pela mutuária e se tal revogação deve ser respeitada pela instituição financeira, considerando a aplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da deserção. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Devidamente intimada, a parte recolheu o preparo em dobro, motivo pelo qual o recurso não é deserto. Preliminar rejeitada.
7. Do pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.012, § 3o, determina ser necessário formular o requerimento de pedido de efeito suspensivo em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. No caso concreto, o Banco apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, sendo inadequada a via eleita. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.085, fixou a tese de serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. A licitude dos descontos obedece a dois pressupostos: autorização pelo mutuário e manutenção da autorização ao longo do tempo. 8.1. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurando ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos (artigo 6o).
9. Na hipótese, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. A parte autora comprovou ter manifestado o interesse no cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente, tanto administrativamente quanto através da presente ação.
10. Deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo na obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. 10.1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, porquanto não há limitação temporal para sua aplicação. O ajuste quanto à forma de pagamento não decorre de imposição legal, mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível de revogação a qualquer tempo pelo correntista/mutuário.
11. Não afasta o cancelamento do débito em conta a obrigatoriedade de a parte autora adimplir com as obrigações assumidas nas datas e valores convencionados, mas apenas altera a forma pela qual deverão ser pagas as parcelas. Caso a consumidora não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais decorrentes da sua inadimplência.
12. Precedente Turmário: “(...) IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. (...) .” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. É assegurado ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos relacionados a contratos de mútuo bancário comum, nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, independentemente de cláusulas contratuais de irrevogabilidade ou irretratabilidade. 2. A revogação da autorização de desconto em conta corrente pode ser exercida a qualquer tempo, ainda quando o contrato tenha sido celebrado anteriormente à vigência da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, sem limitação temporal para sua aplicação. 3. O cancelamento da autorização de débito automático não exime o mutuário da obrigação de adimplir o contrato, apenas alterando a forma de pagamento das prestações, sujeitando-se às consequências legais e contratuais do eventual inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC; CPC, arts. 85, § 11, 1.007, § 4o, e 1.012, § 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022; TJDFT, Apelação Cível no 0737406-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJe 06/03/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0726497-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 04/03/2024.